Tribunal: CARF
Processo: 15588.720189/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720189/2021-15
ACÓRDÃO
2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM ROGERS LIMA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018

PROVA. CONTABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova a favor do contribuinte, a escrituração contábil
apresentada deve obedecer às disposições legais e os fatos registrados
devem ser comprovados por documentos hábeis.
Não sendo possível se identificar a efetiva movimentação financeira da
empresa, inclusive bancária, na escrita contábil, esta deve ser
desconsiderada.
PROVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a
partir de meros instrumentos particulares, devendo ser demonstrada a
ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas
das efetivas transferências entre mutuante e mutuário do numerário
emprestado e da respectiva devolução, com uma clara demonstração de
vinculação entre o valor emprestado e o devolvido, coincidente em datas e
valores.
ISENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA. RECLASSIFICAÇÃO
DE RENDIMENTOS.
Não sendo controversa a existência de rendimentos recebidos, é do
contribuinte o ônus de provar que se trata de lucros distribuídos conforme
as normas legais e, portanto, de rendimentos isentos.
Não comprovada a natureza de rendimentos isentos, é cabível a
reclassificação para rendimentos tributáveis pela Auditoria Fiscal.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
André Barros de Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 103-012.814 – 6a
TURMA/DRJ03, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 25/07/2023, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
O crédito tributário foi constituído de ofício em 15/04/2021. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, acostada às folhas 692 a
725, para descrever a autuação:
A Auditora-Fiscal diz em seu relato:
1. A ação fiscal decorre de procedimento fiscal no IMES – Instituto Mantenedor de
Ensino Superior da Bahia (CNPJ 04.670.333/0001-89, sociedade anônima de
capital fechado dedicada à educação superior (graduação), cujos sócios são
GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA (CPF 166.966.705-72), doravante mencionado
como GERVÁSIO OLIVEIRA, e PEDRO DALTRO GUSMÃO DA SILVA (CPF
020.255.905-04), doravante mencionado como PEDRO GUSMÃO. O IMES é
entidade mantenedora da Faculdade de Tecnologia e Ciências (Faculdade FTC),
um dos maiores grupos de ensino superior da Bahia e beneficiário do Programa
Universidade para Todos – PROUNI, que concede isenção fiscal dos principais
tributos federais.
2. WILLIAM ROGERS LIMA DE OLIVEIRA, doravante mencionado simplesmente
como WILLIAM ROGERS, é filho de GERVÁSIO OLIVEIRA, doravante citado
simplesmente como GERVÁSIO OLIVEIRA, e ex-sócio do IMES. WILLIAM ROGERS
permanece vinculado ao grupo econômico IMES pela TWMV Empreendimentos e
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
3
Participações LTDA. (CNPJ 11.411.764/0001-96), da qual é sócio, e da SOMESB
Patrimonial Ltda. (CNPJ 03.422.610/0001-71), da qual é ex-sócio.
3. WILLIAM ROGERS foi fiscalizado em relação aos anos-calendário 2000 a 2002
por movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados
(Processo no 10580.012781/2004-97) e em relação ao ano-calendário 2006 por
variação patrimonial a descoberto (Processo no 13502.000948/2010-36). WILLIAM
ROGERS era devedor da União no momento do início da ação fiscal (R$
465.487,04) e da fiscalização por movimentação financeira incompatível com a
renda declarada resultou Representação Fiscal para Fins Penais.
4. O grupo IMES alega dificuldades financeiras para regularização de sua situação
fiscal, mas transferiu em 2016 vultosas somas de recursos aos filhos de GERVÁSIO
OLIVEIRA e pessoas jurídicas que possuem como sócios membros das famílias
OLIVEIRA e GUSMÃO.
5. O patrimônio do IMES é constituído de muitos prédios que estão nos nomes da
TWMV e SOMESB, que os aluga para o IMES, que é grande devedor da União. Não
há prova do efetivo pagamento dos aluguéis, porém eles geram despesas e,
consequentemente, distribuição de lucros aos membros da família de GERVÁSIO
OLIVEIRA e PEDRO GUSMÃO. Em 2018, foram distribuídos R$.7.140.000,00 de
dividendos a membros da família OLIVEIRA pela TWMV (MILENA OLIVEIRA,
VANESSA OLIVEIRA, GERVÁSIO OLIVEIRA, WILLIAM ROGERS, PEDRO GUSMÃO e
TATIANA OLIVEIRA).
6. Intimada a comprovar o pagamento de aluguéis contabilizados em favor de
SOMESB e TWMV, o IMES só apresentou provisões contábeis em planilhas
(Processo no 15588.720159/2020-10).
7. GERVÁSIO OLIVEIRA, WILLIAM ROGERS, PEDRO GUSMÃO e TATIANA LIMA DE
OLIVEIRA declaram empréstimos da TWMV, IMES e SOMESB em vários anos
seguidos e com eles pretendem não provocar variação patrimonial a descoberto
com a aquisição das cotas da TWMV.
8. SOMESB, antiga mantenedora das Faculdades FTC e ex-sócia da TWMV, tem
sócios em comum com o IMES: PEDRO GUSMÃO, GERVÁSIO OLIVEIRA, WILLIAM
ROGERS, TATIANA LIMA DE OLIVEIRA e MILENA OLIVEIRA. SOMESB era a única
sócia da TWMV até 12/01/2011, quando as cotas foram vendidas para MILENA
OLIVEIRA e VANESSA OLIVEIRA. TATIANA OLIVEIRA, WILLIAM ROGERS, GERVÁSIO
OLIVEIRA e PEDRO GUSMÃO ingressaram na TWMV em 23/12/2016.
9. A TWMV não apresenta nenhuma movimentação financeira em 2016 a 2018,
conforme dados da e-financeira (declaração entregue por instituições
financeiras). A empresa respondeu em 21/09/2020 a solicitação de
esclarecimentos que, devido à dificuldade financeira enfrentada pelo IMPES, os
aluguéis não eram pagos nos vencimentos, mas sim ao longo dos meses
seguintes, desde que houvesse disponibilidade (Processo no 15588.720159/2020-
10). Disse que, ao invés do IMES pagar diretamente à TWMV, como está na
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
4
contabilidade, transferia recursos a pessoas indicadas pelos sócios a título de
adiantamentos/empréstimos aos sócios para quitação de gastos pessoais e de
seus familiares. Como exemplo, há transferências realizadas para TELMA
SANTANA DE SOUZA (CPF 215.728.525-34), doravante mencionada como TELMA
SOUZA, secretária de GERVÁSIO OLIVEIRA e TATIANA OLIVEIRA.
10. Explicação semelhante foi dada pela empresa SOMESB para justificar o
pagamento de aluguéis mensais pelo IMES (Processo 15588.720159/2020-10).
11. O IMES é uma potência economia de faturamento na área de educação
superior no estado da Bahia, porém sua contabilidade não obedece aos princípios
contábeis, especialmente a separação entre o patrimônio da empresa e dos
sócios.
12. TELMA SOUZA é interposta pessoa para movimentação de vultosas quantias
sem transitarem nas contas dos reais beneficiários. Vários comprovantes de
transferências apresentados pela SOMESB e TWMV para comprovar os supostos
pagamentos de aluguéis exibem vinculação com TELMA SOUZA, que é pessoa de
baixa renda e reside em bairro humilde na periferia de Salvador/BA. TELMA
SOUZA foi fiscalizada em 2020 por movimentação financeira incompatível com a
renda declarada. Ela é empregada do IMES e já foi empregada da SOMESB.
Embora não tenham sido incluídos em sua Declaração de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física – DIRPF, estão registrados em seu nome um Corolla XEI e um M.
BENZ CLS 350 CGI 2014/2014. TELMA SOUZA é titular de conta bancária
juntamente com GERVÁSIO OLIVEIRA e TATIANA OLIVEIRA.
13. WILLIAM ROGERS possui procuração outorgada pelo pai, GERVÁSIO OLIVEIRA,
para representar o IMES, incluindo poderes para gerir e administrar os negócios
da empresa. Saiu do quadro societário desde 28/11/2011 e, em 2017 e 2019, a
procuração foi renovada.
14. Como WILLIAM ROGERS já havia sido fiscalizado e autuado pela
incompatibilidade entre renda e movimentação financeira, começou a
movimentar recursos em contas de terceiros.
15. WILLIAM ROGERS possui procuração de representação das contas bancárias
no Banco Mercantil da SOMESB, IMES e de GERVÁSIO OLIVEIRA.
16. Foram efetuados os seguintes lançamentos de rendimentos tributáveis em
face de WILLIAM ROGERS:
a. Glosa de Rendimentos Declarados como Isentos
O fiscalizado foi intimado a provar o efetivo recebimento dos rendimentos
declarados como lucros isentos recebidos no ano-calendário 2018 da
TWMV, no valor de R$ 720.000,00. Apresentou balancete que não
demonstrou a capacidade financeira da fonte pagadora, nem a
transferência de recursos. A conta BANCOS da empresa não registrou
nenhuma movimentação financeira entre 2016 e 2018.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
5
O fiscalizado afirmou durante a ação fiscal que o pagamento de dividendos
se deu da mesma forma que foram pagos os empréstimos declarados no
ano-calendário 2016, ou seja, por depósitos em contas de terceiras pessoas
físicas indicadas por ele (secretária, filha etc.). Os depósitos são atribuídos a
pagamentos de aluguéis atrasados devidos pelo IMES à TWMV.
Assim, diante da não comprovação da capacidade financeira da TWMV para
pagar os supostos dividendos, da fonte de receitas, do lucro contábil e da
consequente distribuição de dividendos declarada, os valores foram
glosados e considerados rendimentos tributáveis:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2018
720.000,00
75,00

b. Aquisição de Direitos Não Comprovados
O fiscalizado não comprovou que os recursos declarados como recebidos a
título de empréstimo da TWMV e da OTE nos anos-calendário 2016, 2017 e
2018 tiveram mesmo essa natureza.
O Contribuinte apresentou comprovantes de depósitos em contas de
terceiros, dizendo que tais créditos eram destinados, na verdade, a ele, em
decorrência de empréstimos concedidos. É uma explicação, no mínimo,
bastante criativa, porém, não há substância jurídica ou legal que justifique a
efetividade de tais empréstimos. Os empréstimos, por sua vez, foram
utilizados para justificar a aquisição de cotas da TWMV de MILENA
OLIVEIRA.
Para fins tributários, não há comprovação da origem do acréscimo
patrimonial referente às 6.188.100 cotas da TWMV declarados pelo
Contribuinte no ano-calendário 2016 na ficha de Bens e Direitos, bem como
para os valores de alegados empréstimos recebidos da OTE.
A aquisição das cotas da TWMV e a declaração dos empréstimos ocorreram
concomitantemente. A TWMV teria emprestado recursos a WILLIAM
ROGERS e ele, ato contínuo, teria assumido a dívida de MILENA OLIVEIRA
para com a empresa, adquirindo as cotas da devedora. Embora não tenha
havido fluxo financeiro na transação do ponto de vista contratual, a
operação dos empréstimos recebidos evitou variação patrimonial a
descoberto na DIRPF de WILLIAM ROGERS.
Ademais, há inconsistências entre o valor das cotas transferidas da TWMV
para WILLIAM ROGERS declarado e o valor constante na alteração
contratual da empresa, conforme registro na Junta Comercial do Estado da
Bahia – JUCEB.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
6
Não foi verificada movimentação financeira nas contas da TWMV nos anos-
calendário 2016 a 2018, o que foi comprovado pela própria contabilidade
apresentada.
O Contribuinte não se manifestou quanto aos empréstimos declarados
como obtidos da OTE.
Em síntese, se a TWMV e a OTE pretendiam conceder empréstimos a
WILIIAM ROGERS, por qual razão os aluguéis recebidos do IMES não
foram creditados nas contas das empresas e, em seguida, efetuada a
operação contábil e financeira da transferência dos recursos para o
sócio???? Qual a razão dos recursos serem depositados nas contas de
pessoas físicas distintas, se o próprio WILLIAM ROGERS é titular de
diversas contas bancárias?????
O lançamento se consolidou através da omissão dos rendimentos que
teriam suportado a aquisição de quotas da TWMV e OTE, já que as
operações de aumento de dívidas e ônus reais ocorreram, nos 3 anos
fiscalizados, concomitantemente com o aumento de bens e direitos.
Diante do exposto, com as estapafúrdias provas apresentadas para
comprovar os empréstimos supostamente obtidos, a Auditora-Fiscal não
aceitou a origem da transação declarada para a elevação dos bens e direitos
declarados de 2016 a 2018. Segue o quadro resumo dos valores de
empréstimos anuais cujas origens não foram justificadas:

O recorrente foi cientificado do lançamento por via postal em 20/04/2021,
conforme doc. fl. 309.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação em 21/05/2021, que foi considerada
tempestiva, sendo conhecida pelo colegiado de primeira instância. Na decisão de mérito, por
unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PROVA. CONTABILIDADE. CONTABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova a favor do contribuinte, a escrituração contábil apresentada deve
obedecer às disposições legais e os fatos registrados devem ser comprovados por
documentos hábeis.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
7
Não sendo possível se identificar a efetiva movimentação financeira da empresa,
inclusive bancária, na escrita contábil, esta deve ser desconsiderada.
PROVA. CONTRATOS DE MÚTUO.
Para que seja comprovada perante o Fisco a relação obrigacional estabelecida em
um contrato de mútuo é necessária a apresentação de prova robusta, inclusive
contrato escrito com especificação do valor e da data da sua disponibilização e
prazo de vencimento, bem como comprovação da transferência dos recursos.
ISENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA. RECLASSIFICAÇÃO DE
RENDIMENTOS.
Não sendo controversa a existência de rendimentos recebidos, é do contribuinte
o ônus de provar que se trata de lucros distribuídos conforme as normas legais e,
portanto, de rendimentos isentos.
Não comprovada a natureza de rendimentos isentos, é cabível a reclassificação
para rendimentos tributáveis pela Auditoria Fiscal.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA
PARCIAL.
Com o advento da Lei no 9.430/1996, art. 42, foi instituída presunção relativa de
que os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte
constituem rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza.
Concedida oportunidade de prova em contrário na ação fiscal sem providências
por parte do contribuinte, deve ser efetuado o lançamento. Se no momento da
impugnação, o contribuinte apresenta documentos idôneos para comprovar a
origem de parte dos depósitos, o lançamento deve ser mantido apenas quanto
aos valores não comprovados e àqueles que, ainda que comprovados, não foram
tributados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o recorrente foi cientificado da
decisão em 08/08/2023, doc. fl. 731. O Recurso Voluntário foi apresentado em 05/09/2023, doc.
fl. 733, e acostados às fls. 736 a 777.
O recorrente afirma a tempestividade do recurso, terce considerações preliminares,
em seguida apresenta os argumentos segundo os quais considera o crédito tributário
improcedente. Ele organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
4.1 – TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL REFERENTE AO ANO DE
2016
4.1.1 - DO AUMENTO DE DÍVIDAS COM A TWMV -VALOR DE R$ 9.082.694,78
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
8
4.1.2 – EMPRÉSTIMO RECEBIDO DA OTE
4.2 – DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL DO ANO DE 2017
4.2.1 - DO AUMENTO DE DÍVIDAS COM A TWMV -VALOR DE R$ 1.095.317,70
4.2.2 – EMPRÉSTIMO RECEBIDO DA OTE
4.3 - DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL DO ANO DE 2018
4.3.1 – DOS LUCROS RECEBIDOS – IMPROCEDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE
VALORES ISENTOS
4.3.2 – EMPRÉSTIMO RECEBIDO DA OTE
Requer, por fim, que o recurso seja julgado procedente, sendo o lançamento fiscal
totalmente cancelado.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso Voluntário
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário tecer
considerações sobre os fatos narrados no Relatório Fiscal, bem como apresentar informações
relevantes extraídas do Relatório Fiscal e de documentos acostados aos autos.
Com efeito, merecem exame alguns documentos juntados aos autos.
As Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF, referentes ao
período investigado, constam às folhas 9 a 30. Das quais se extrai que nos anos-calendários 2016 e
2017 o recorrente declarou que não obteve rendimento de qualquer espécie (tributável, não
tributável, isento ou retido exclusivamente na fonte), que o recorrente declarou que nenhum
valor foi recolhido a título de IRPF no período de 2016 a 2018. Constata-se, ainda, que o
recorrente possui um patrimônio milionário.
Diante dos fatos acima narrados, faz-se oportuno questionar como um empresário,
detentor de um patrimônio milionário, que declarou não ter recebido rendimentos nos anos de
2016 e 2017, manteve financeiramente a si e seus dependentes?
A resposta foi dada pelo próprio recorrente, tanto para a fiscalização, como nas
peças impugnatória e recursal. O recorrente declara que se valia de interpostas pessoas para
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
9
receber valores cuja origem são as empresas das quais é sócio ou que pertencem ao grupo
econômico descrito do Relatório Fiscal.
Com efeito, faz-se oportuno, transcrever trecho do Relatório Fiscal, que descreve
Telma de Souza, secretária que recebia valores da empresa IMES, que seriam remetidos aos sócios
da empresa TWMV, dentre eles para o recorrente, fl. 275:
TELMA SOUZA é pessoa de baixa renda, residente no bairro humilde de
Massaranduba, na periferia de Salvador/BA (Rua Carlos Lopes no 80), e foi
fiscalizada pela Receita Federal em 2020 em razão da movimentação financeira
incompatível com sua renda declarada. Ela é EMPREGADA do IMES e usada por
GERVÁSIO DE OLIVEIRA e TATIANA OLIVEIRA para movimentar valores. O portal
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) revela que TELMA SOUZA já foi
empregada da SOMESB. Na ficha de bens e direitos das Declarações de Imposto
de Renda da citada, há declaração apenas, em bens e direitos, de um veículo Fiat
Siena, porém estão registrados em seu nome (sistema RENAVAM) um Corolla XEI
e um M. BENZ CLS 350 CGI 2014/2014, este último avaliado atualmente em R$
150.741,00 (Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
Em sua defesa, o recorrente apresenta diversas tabelas onde relaciona pessoas que
receberam valores cujo beneficiário final seria o recorrente, doc. fls. 751, 752, 753,771, 772, 773.
Embora o recorrente ache natural que vultuosas somas de valores sejam depositadas nas contas
de sua secretária pessoal, MARIA LUISA CASTELO BRANCO, ou depositadas nas contas de sua filha,
por certo, trata-se de conduta que tem por fim ocultar da Fazenda Pública os rendimentos por ele
auferidos. Aliás, não é incomum que pessoas autuadas por movimentação financeira incompatível
com os seus rendimentos se utilizem de interpostas pessoas para prosseguir com a prática de
sonegação fiscal.
Passa-se para o exame do recurso voluntário.
1. MÉRITO
A defesa inicia a peça recursal alegando que a fiscalização traz várias acusações que
considera inverídicas em relação a empresas que o recorrente é ou foi sócio, que no seu entender
seriam desnecessárias para o lançamento. Vejamos.
O Relatório Fiscal tem início com a contextualização da ação fiscal, a qualificação do
recorrente e o registro de que o recorrente já fora fiscalizado pela Receita Federal por duas vezes,
que era devedor da União, bem como que da fiscalização resultou em Representação Fiscal para
Fins Penais, doc. fls. 267/268:
WILLIAM ROGERS foi fiscalizado pela Receita Federal referente aos anos-
calendário 2000 a 2002, por movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados (Processo no 10580.012781/2004-97) e quanto ao ano-
calendário 2006, por variação patrimonial a descoberto (Processo no
13502.000948/2010-36). Era devedor da União, no momento de início desta ação
fiscal, de R$ 465.487,04. Da fiscalização por movimentação financeira
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
10
incompatível com a renda declarada resultou a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS no 10580.013066/2004-71.
Trata-se de empresário sócio de 12 empresas em variadas áreas de negócio,
inclusive de empresas ligadas ao grupo econômico detentor da UniFTC. Segundo o Relatório Fiscal
e declaração do próprio recorrente, trata-se de um dos maiores grupos de educação de ensino
superior da Bahia, denominada UniFTC, a qual oferece diversos cursos na cidade de Salvador,
entre eles Medicina, Odontologia e Direito, fl. 748 do Recurso Voluntário.
Na folha 7 consta um grafo de relacionamento, onde é apresentado graficamente a
relação do recorrente com mais de uma dezena de empresas, das quais ele ou era sócio ou ex-
sócio, à época do lançamento.
O relatório prossegue com a caracterização das empresas que tinham relação com o
lançamento fiscal, em especial a empresa IMES (mantenedora da UniFTC), devedora da União, que
possuía 178 processos na esfera federal, inclusive autos de infração e que se encontrava em
recuperação judicial, e as empresas TWMV e SOMESB detentoras dos imóveis onde funcionava a
faculdade.
A autoridade tributária informa que a ação fiscal no contribuinte WILLIAM ROGERS
LIMA DE OLIVEIRA, CPF no 398.682.575-49, teve origem em fiscalização realizada no IMES –
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA, CNPJ no 04.670.333/0001-89. Aponta
no Relatório Fiscal a existência de planejamento tributário abusivo. E ver, fl. 272:
O patrimônio do IMES, constituído de muitos prédios onde funcionam as
Faculdades FTC, estão em nome da TWMV e SOMESB, que os aluga onerosamente
ao IMES, grande devedora da União e sem bens. Os aluguéis dos imóveis da
TWMV e SOMESB, supostamente pagos pelo IMES (cujas transferências não foram
comprovadas pelo IMES) geram DESPESAS no IMES, e distribuição de LUCROS aos
membros da família de GERVÁSIO OLIVEIRA e PEDRO DALTRO GUSMÃO DA SILVA,
sócios do IMES. Trata-se de planejamento tributário abusivo, uma vez que o IMES
alega dificuldades financeiras, sem pagar nenhum tributo federal.
Consigna, ainda, a abertura de ação fiscal em desfavor de outros membros do grupo
econômico, a saber, fl. 272:
GERVÁRIO OLIVEIRA, WILLIAM ROGERS, PEDRO DALTRO GUSMAO DA SILVA
(doravante chamado de PEDRO DALTRO) e TATIANA LIMA DE OLIVEIRA declaram
ter recebido empréstimos da TWMV, IMES e SOMESB em vários anos seguidos, e
com estes recursos pretendem não provocar variação patrimonial a descoberto
com a aquisição das cotas da TWMV.
As operações circulares praticadas seguidamente pelas citadas pessoas físicas
ensejaram também a abertura de fiscalização pela Receita Federal, em TATIANA
OLIVEIRA, GERVÁSIO OLIVEIRA, PEDRO DALTRO e WILLIAM ROGERS.
Ao se examinar o lançamento, bem como os elementos coligidos aos autos,
constata-se que a Autoridade Tributária faz uma contextualização fática de forma a possibilitar a
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
11
compreensão do conjunto probatório que fundamentou o lançamento fiscal. As infrações
apontadas no Auto de Infração possuem relação com as pessoas físicas do grupo familiar do
recorrente, assim como possuem relação com as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo econômico
da UniFTC das quais o recorrente se encontrava, à época dos fatos, na qualidade de sócio ou de
ex-sócio. Portanto, não se verificam acusações infundadas, conforme alega o recorrente.
DAS ALEGAÇÕES DE IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL
O recorrente alega total improcedência do lançamento. Alega ter sido considerado
tributável o aumento de dívidas declaradas pelo recorrente. O recorrente divide seus argumentos
por ano-calendário e por aumento de dívidas com a empresa TWMV e com a empresa OTE.
Vejamos.
A fiscalização constatou que no período investigado as dívidas declaradas pelo
recorrente tiveram um acréscimo de R$ 9.472.694,78, ao passo que o acréscimo patrimonial do
recorrente foi de R$ 8.220.768,00, conforme excerto do Relatório Fiscal a seguir, fls. 277/278:
Os débitos declarados de WILLIAM ROGERS junto à TWMV variaram, entre
31/12/2015 e 31/12/2016, de R$ 13.786.407,87 para R$ 23.259.102,65, o que
resulta numa variação de débitos de R$ 9.472.694,78 (R$ 23.259.102,65 – R$
13.786.407,87). A TWMV e a OTE são as fontes declaradas dos empréstimos
supostamente obtidos. Por outro lado, a variação de BENS E DIREITOS, no mesmo
período, somou R$ 8.220.768,00.
Cabe consignar que o recorrente declarou não ter recebido rendimentos nos anos
de 2016 e 2017 e em 2018 declarou o recebimento de rendimentos isentos no valor de R$
720.000,00, cuja comprovação não foi acatada pela fiscalização. Dessa forma, é de se concluir, em
relação ao período investigado, haver acréscimo patrimonial acobertado pela assunção de dívidas.
Quanto à assunção de dívida com a TWMV no valor de R$ 9.082.694,78, o
recorrente alega R$ 7.920.768,00 tiveram origem na aquisição de cota da empresa TWMV que
pertenciam a sua irmã Sra. MILENA LIMA DE OLIVEIRA.
A questão foi corretamente tratada pela decisão de piso, que utilizo como razão de
decidir, com fundamento no art. 114, §12 do RICARF, cujo excerto é transcrito a seguir, fl. 709 e
seguintes:
Para o ano-calendário 2016, o Contribuinte declarou na ficha de bens/direitos,
dentre outras informações, o seguinte:

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
12

Não há nenhum rendimento declarado. Na ficha de Dívidas e Ônus Reais, o
Contribuinte declarou um aumento de valores recebidos em face de empréstimos
junto à OTE (R$ 390.000,00) e à TWMV (R$ 9.082.694,78):

O Contribuinte foi intimado a apresentar prova da efetividade dos empréstimos e
da disponibilidade financeira da TWMV para a concessão. WILLIAM ROGERS é
sócio da empresa, não havendo, como observou a Auditora Fiscal, obstáculo para
que a prova fosse apresentada.
Foi argumentado pelo Contribuinte tanto na ação fiscal como na impugnação, que
ele adquiriu 6.188.100 cotas da TWMV de sua irmã, MILENA LIMA DE OLIVEIRA,
pelo valor total de R$.7.920.768,00. Não houve qualquer fluxo financeiro na
operação. O Contribuinte e a empresa querem comprovar a dívida dizendo que:
1. As cotas foram adquiridas por MILENA LIMA DE OLIVEIRA com recursos
recebidos de empréstimo feito pelo IMES (grande devedor da União e que
acumula prejuízo fiscal ano a ano, embora beneficiário do PROUNI);
2. O Contribuinte comprou as cotas de MILENA LIMA DE OLIVEIRA assumindo a
dívida dela junto à TWMV, conforme contrato particular:
CLÁUSULA TERCEIRA: Como pagamento pela compra de quotas realizadas, será
sub-rogado ao CESSIONÁRIO dívida no valor de RS 7.920.768,00 (sete milhões,
novecentos e vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais), que a CEDENTE tem
junto à sociedade empresária TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n° 11.411.7 64/0001-96, a qual assina o presente
instrumento como anuente, passando a ser apenas do CESSIONÁRIO toda e
qualquer obrigação sobre citada dívida.
3. Segundo os registros na conta Adiantamento aos Sócios de MILENA LIMA DE
OLIVEIRA extraídos do Livro Razão da TWMV, as dívidas da primeira para com a
segunda foram transferidas em 26/12/2016 para 4 (quatro) outros sócios. Havia
um montante inicial vultoso na conta contábil e lançamentos de empréstimos
supostamente concedidos ao longo de todo o ano. Seguem as transferências de
dívida efetuadas em 26/12/2016 em face da transferência das cotas:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
13

A Auditora Fiscal explica a insuficiência das provas apresentadas:
Causa estranheza que o IMES tenha emprestado recursos para que MILENA
OLIVEIRA comprasse cotas da TWMV e que a TWMV, por sua vez, empreste
recursos a WILLIAM ROGERS e a suas irmãs para que eles adquiram quotas
da própria TWMV!!!!!!
A alienação das quotas da TWMV por MILENA OLIVEIRA ocorreu no ano-
calendário 2016, o que causou redução no total de seus bens e direitos de
R$ 74.306.463 para R$.4.514.500,00, conforme a própria declarou.
...
A alienação das quotas da TWMV por MILENA DE OLIVEIRA no ano-
calendário 2016 não resultou em apuração, por ela, de GANHO DE CAPITAL,
mas inexplicável variação do valor unitário das quotas alienadas pelos
adquirentes, embora elas tenham sido alienadas na mesma data e
pertençam à MESMA EMPRESA TWMV.
Análise das declarações de bens e direito dos adquirentes confirma que a
operação apresentava indícios de ser ficta.
ALIENAÇÃO DAS COTAS DA TWMV POR MILENA OLIVEIRA DADOS DAS
DIRPF DOS ADQUIRENTESA

A 6a alteração contratual da TWMV, arquivada na Junta Comercial do
Estado da Bahia em 23/12/2016 (registro n° 97622266), anexa aos autos
juntamente com o ato constitutivo e alterações da empresa, registra
(página 38) a suposta cessão das 6.188.100 quotas da TWMV por MILENA
OLIVEIRA para WILLIAM ROGERS, por R$.6.188.100,99 (R$ 1,00 por quota e
não RS 1,28), E NÃO POR RS 7.920.768,00, como ele declarou à Receita
Federal na sua declaração de imposto de renda do ano-calendário.
FRAGMENTO DA 6a. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA TWMV

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
14

...
Ou seja, informa o fiscalizado que não houve transação de numerário para a
transferência das cotas da TWMV, em nome de MILENA OLIVEIRA, para
WILLIAM ROGERS, e que ele, ao invés de desembolsar qualquer valor a título
de aquisição das cotas da TWMV, assumiu a dívida que MILENA OLIVEIRA
(cedente) tinha junto à própria TWMV. O contrato apresentado (cópia) não
está registrado em Cartório na data de sua celebração, não contém
testemunha alguma, tendo na qualidade de cedente e cessionário,
MILENA OLIVEIRA e WILLIAM ROGERS. A outra interveniente que assina o
contrato é VANESSA NAIRA LIMA DE OLIVEIRA (CPF n° 641.810.735-72),
irmã de WILLIAM ROGERS e MILENA OLIVEIRA, concordando com os
termos do contrato. GRIFEI
...
É condição para que o contrato seja oponível a terceiros o seu registro
público, na data da celebração, cumprindo as formalidades da legislação
comercial, o que não ocorre na presente situação.
A divergência entre o valor das cotas alienadas em 2016 (R$ 6.18S.100.00)
da TWMV, constante de suas alterações contratuais, acostadas aos autos,
e o valor das quotas adquiridas, declaradas pelo fiscalizado na sua DIRPF
(RS 7.920.76S,00) não é explicada por WILLIAM ROGERS. Nenhuma
informação contábil da TWMV é apresentada, que comprove o valor
patrimonial das quotas alienadas a WILLIAM ROGERS, que já era devedor
de RS 686.791,54 da TWMV em 31/12/2015. GRIFEI
As empresas pertencem a membros próximos da mesma família e foram alegados
empréstimos vultosos aos sócios feitos pelas empresas, mesmo a que está em
grande dificuldade financeira. Assim, mostra-se importante e crucial que as
provas sejam robustas. Os conteúdos dos contratos e da contabilidade não
podem apenas contemplar operações fictícias, mas devem espelhar transações
realmente ocorridas e que possam ser comprovadas.
Paulo Osternack Amaral assim leciona sobre a força probante de documento
particular, inclusive com menção a jurisprudência do STJ:
III. Eficácia probatória do documento particular
O documento particular não tem fé pública em relação à regularidade da
sua formação, pois não emanou de um agente público. Logo, não haverá
presunção legal de regularidade do ato. O documento particular poderá
conter declaração de ciência em relação a determinado fato. Nesse caso,
ele fará prova da declaração, mas não do fato declarado. Significa dizer
que o documento prova apenas a existência da declaração nele constante,
mas não prova que o seu conteúdo é verdadeiro. O conteúdo da
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
15
declaração (fato declarado) deverá ser provado de acordo com o regime
geral de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373). Não se aplica ao
fato declarado em documento particular a presunção legal de veracidade
(CPC. art. 374, inciso IV).
(...)
V. Julgados
Presunção relativa de veracidade das declarações
STJ
"[...] O documento particular faz prova da declaração, mas não do fato
declarado: seu conteúdo é invocável apenas em relação aos subscritores e
não a terceiros: e que a veracidade das declarações nele contidas é de
natureza juris tantum. [...]" (STJ, 5a T., AgRg no Ag n° 1.088.781/ MG. Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 11/5/2009).
Ônus da prova em relação ao fato declarado
STJ
"[...] Quando a matéria devidamente alegada choca-se com a quitação
passada no contrato mediante documento particular cabe à parte o ônus
de provar a veracidade daquela alegação, eis que o documento particular
prova a declaração, mas não o fato declarado. [...]" (STJ, 3a T.. REsp n°
1.918/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 16/4/1990, p. 2876).
(...)
O Código Civil aprovado pela Lei no 10.406/2002 dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode
suprir-se pelas outras de caráter legal.
Ademais, pela Lei dos Registros Público (Lei no 6.015/1973), para surtir efeitos em
relação a terceiros, os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-
rogação e de dação em pagamento devem ser levados a registro:
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos,
para surtir efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei
no 6.216, de 1975).
(...)
9o) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de
dação em pagamento.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
16
Segundo o art. 1o da Lei no 8.935/1994: “Serviços notariais e de registro são os de
organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade,
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”.
Dessa forma, no caso, o documento particular, mesmo que tivesse a assinatura
das testemunhas de cuja falta padece, não se prestaria a comprovar o alegado. Ad
Argumentandum Tantum, mesmo que se considerasse o contrato particular, há
contradições, inclusive com relação à alteração de contrato social levada a
registro na Junta Comercial. Na impugnação, o Contribuinte diz que o preço e a
forma de pagamento de compra de bens pode ser combinada entre as partes e
que pagou preço maior porque adquiriu uma participação maior. Não explicou,
porém, a discrepância entre o valor unitário da cota que consta na alteração do
contrato social e no contrato particular e sua DIRPF.
Além disso, pelo instrumento do contrato particular, o Contribuinte, ao invés de
despender recursos para o pagamento das cotas, assumiria enorme dívida de
MILENA LIMA DE OLIVEIRA junto à TWMV. Foi apresentada uma conta de um
Livro Razão que indica ser a dívida decorrente de supostos empréstimos, o que
denota retiradas de grandes recursos da empresa rotineiramente por MILENA
LIMA DE OIVLEIRA. Além de outros valores menores, no ano de 2016, há retiradas
a título de empréstimo de um milhão em cada um dos meses janeiro, fevereiro,
março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e mesmo novembro e
dezembro, estes dois últimos meses depois da cessão da maioria das cotas para
os outros sócios (a alteração do contrato social é datada de 24/11/2016 e os
empréstimos teriam sido efetuados em 30/11/2016 e 31/12/2016). No total, no
ano de 2016, teria havido empréstimo de R$ 9.428.523,70 da TWMV somente a
MILENA LIMA DE OLIVEIRA. Ademais, no início do ano já havia um saldo anterior
de adiantamentos R$ 58.931.288,62.
Não há qualquer prova da existência dessa dívida ou de sua natureza. Não se sabe
o prazo para devolução do montante emprestado, consequências da mora, forma
de pagamento e cobrança de juros etc. Observo que a jurisprudência
administrativa exige como elemento probante, além do instrumento escrito de
contrato de mútuo, o seu registro público e a prova da transferência. É o que se
vê, por exemplo, na ementa da decisão proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para o Processo n° 13411.000194/2007-38 (Acórdão 2202-
004.891, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, j. em 16/01/2019):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um
contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em
determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a
existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da
sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
17
do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do
empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente
verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade frente
à administração tributária.
(...)
No caso, não só para esse ano, mas também os outros anos, habitualmente a
empresa contabiliza em contas de adiantamentos vultosas quantias dadas aos
sócios com histórico de empréstimos sem qualquer comprovação das condições,
de forma indefinida, sem prazo de término e sem prova da devolução de valores.
Tanto que no ano de 2016, a conta de adiantamento de MILENA LIMA DE
OLIVEIRA já tinha um saldo de dívida de R$.58.931.288,62, ela recebeu mais R$
9.428.523,70 de supostos empréstimos, teria repassado a dívida para outras
pessoas da família e não há nenhuma prova de que nenhum deles tenha em
algum momento saldado qualquer valor. Ou seja, são feitos adiantamentos de
forma rotineira sob o título de empréstimos e somente há abatimento parcial na
contabilidade em contrapartida à conta de lucros em valores parciais e bem
inferiores às dívidas.
Ademais, como já dito, a contabilidade sequer está revestida das formalidades
legais necessárias para ser aceita como prova.
Estando obscura a origem, natureza ou mesmo existência da dívida, acertada a
atitude da Auditora Fiscal em considerar indispensável o registro público do
documento particular. Ao contrário do que diz o impugnante, o que houve não foi
o simples desprezo do documento, mas a constatação de que o instrumento
particular não estava revestido dos requisitos necessários, além de o seu
conteúdo ser insuficiente para provar o fato alegado.
Em resumo, houve um acréscimo patrimonial de R$ 7.920.768,00 correspondente
a cotas da TWMV, acréscimo esse declarado pelo Contribuinte, que, contudo, não
conseguiu comprovar que a fonte de rendimento foi a alegada (assunção de
dívida). Cabe, portanto, o lançamento dos rendimentos correspondentes a esse
valor, fonte do acréscimo patrimonial registrado na declaração.

Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
Quanto aos empréstimos contraídos pelo recorrente
A autoridade fiscal trata dos empréstimos no Relatório Fiscal, cujo excerto é
apresentado a seguir, fl. 291:
A seguir se apresenta um quadro resumo dos valores de empréstimos anuais cuja
origem não fora justificada:
EMPRÉSTIMOS ANUAIS CUJA ORIGEM NÃO FORA JUSTIFICADA
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
18

Em síntese, se a TWMV e a OTE pretendiam conceder empréstimos a WILIIAM
ROGERS, por qual razão os aluguéis recebidos do IMES não foram creditados nas
contas das empresas e, em seguida, efetuada a operação contábil e financeira da
transferência dos recursos para o sócio???? Qual a razão dos recursos serem
depositados nas contas de pessoas físicas distintas, se o próprio WILLIAM ROGERS
é titular de diversas contas bancárias?????
O lançamento se consolidou através da omissão dos rendimentos que teriam
suportado a aquisição de quotas da TWMV e OTE, já que as operações de
aumento de dívidas e ônus reais ocorreram, nos 3 anos fiscalizados,
concomitantemente com o aumento de bens e direitos.
O recorrente alega ter contraído empréstimo junto à empresa TWMV no valor de
R$ 646.646,49. Afirma que esse valor tem origem em contrato de locação de imóveis firmado
entre as empresas IMES e TWMV. Afirma que os valores dos aluguéis pagos pela IMES eram
creditados nas contas de terceiros indicados pelo recorrente, em seu benefício. Apresenta nas fls.
751-752 uma tabela onde são relacionados os valores recebidos pelo recorrente em contas de
terceiros, indicando, inclusive o nome da pessoa interposta.
Quanto ao valor de R$ 515.280,29, o recorrente afirma ter origem em aluguéis
devidos pelo IMES para a TWMV referente a anos anteriores, que teriam sido pagos em 2016. O
recorrente afirma se tratar de empréstimo, cujos valores foram efetivados por meio de
interpostas pessoas indicadas pelo recorrente.
Quanto ao empréstimo de R$ 390.000,00 recebido pelo recorrente em 2016 da
empresa OTE. Afirma que o valor foi contabilizado e declarado pela empresa e pelo recorrente.
Alega que a fiscalização não poderia mudar a natureza do empréstimo para renda.
Quanto aos empréstimos contraídos em 2017, o recorrente afirma que totalizaram
R$ 1.550.117,70, sendo R$ 1.095.317,70 com a TWMV e R$ 454.800,00 com a OTE. Alega não
haver fundamento para o aumento de dívida ser exigido como renda. Em relação aos valores
recebidos da TWMV, em 2017, o recorrente afirma que R$ 939.233,05 tem origem em repasse
direito de aluguéis da TWMV. Afirma que indicava contas de interpostas pessoas para que os
valores fossem transferidos. Vide excerto do Recurso Voluntário, fl. 720:
Deste modo, a Locatária informava à Locadora (TWMV) o que teria disponível
para pagar aluguel ao longo de determinada semana, e a TWMV indicava contas
para serem transferidos os valores, muitas delas em benefício do Recorrente, a
título de empréstimo.
(...)
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
19
Está anexado às fls. 103 desse processo, em arquivo não paginável, os
documentos que comprovam os recebimentos de aluguel pela TWMV que foram
repassados ao Recorrente por empréstimo.
Quanto ao empréstimo de R$ 156.084,65, o recorrente afirma ter adotado o
mesmo procedimento do empréstimo de R$ 939.233,05, tendo origem em aluguéis vincendos da
TWMV, que foram antecipados no ano de 2017. Tal como nos demais casos, o recorrente afirma
que os recebimentos dos valores se deram por meio de interpostas pessoas, vide excerto do
Recurso Voluntário, fl. 765:
Os pagamentos foram feitos por meio de transferências bancárias a pessoas
indicadas pelo Recorrente à TWMV, sendo para quitação de gastos pessoais seus
e de seus familiares, assim como dívidas e investimentos, tendo em contrapartida
a constituição de empréstimo junto a empresa.
Quanto ao empréstimo recebido da OTE em 2017, no valor de R$ 454.800,00, o
recorrente afirma ter contabilizado e declarado o empréstimo. Apresenta como prova trecho do
Livro Razão acostado à fl. 581.
Quanto aos empréstimos recebidos pelo recorrente em 2018 da OTE, no valor de R$
461.400,00, e da TWMV, no valor de R$ 199.138,98, ele afirma estarem contabilizados. Apresenta
como prova trecho do Livro Razão, fls. 676-679. Entende que o registro contábil e a declaração são
provas suficientes da existência do negócio jurídico.
O recorrente se utiliza do argumento de que as operações estariam registradas na
contabilidade da empresa TWMV EMPREENDIMENTOS LTDATWMV EMPREENDIMENTOS LTDA.
Contudo o contribuinte não comprovou a regularidade da contabilidade, cujos registros devem ser
comprovados por meio de documentos hábeis, embora tenha sido regularmente intimado à época
da ação fiscal a apresentar os livros contábeis. Nesse sentido, corretamente se manifestou o
colegiado de piso, cujo excerto se apresenta a seguir, fls. 706 a 709:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1, foi solicitada a apresentação da
contabilidade do ano de 2016 entregue no ambiente SPED, nos seguintes termos:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil e com base nos arts. 902, 908, 971 e 972 do Regulamento do
Imposto de Renda -RIR/2018, aprovado pelo Decreto n° 9.580, de 22 de
novembro de 2018., fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar, no prazo
de 20 (vinte) dias, contados da ciência deste termo, o que se discrimina
abaixo:
1) Extratos bancários de todas as contas corrente, de todas as instituições
financeiras com as quais transacionou, nos anos-calendário 2018 e 2019;
2) Para comprovação do empréstimo de RS 7.920.768,00 supostamente
adquirido da TWMV EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n° 11.411.764/0001-
96) no ano-calendário 82016, parte do valor total declarado de RS
9.100.694,78, apresentar a contabilidade da empresa, entregue ao
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
20
ambiente SPED antes do início desta ação fiscal, contendo as contas do
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, demonstrando-se o valor patrimonial das cotas
cedidas por MILENA OLIVEIRA (CPF n° 07.690.770-80).
[...]
O Contribuinte respondeu, dizendo que somente passou a ser obrigatória a
entrega no SPED para a TWMV no ano de 2018. A Auditora Fiscal se insurge
contra essa postura no Relatório Fiscal:
E finalmente, constou do termo a apresentação da contabilidade da TWMV,
entregue ao ambiente SPED, para o ano-calendário 2016, como uma
maneira de fazer prova EM FAVOR DO CONTRIBUINTE do alegado
empréstimo de RS 7.920.768,00, uma vez que sua explicação, através de
depósitos em favor de terceiros, é completamente desprovida de
substância. O contribuinte alegou não estar obrigado à entrega da
contabilidade no ambiente SPED nos anos-calendário 2016 e 2017, mas tão
somente no ano-calendário 2018.
A TWMV é optante pelo lucro presumido em todo o período fiscalizado. A Lei no
8.981/1995 determina:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime
de tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros
de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive
bancária.
Assim, a dispensa da escrituração contábil somente se aplica a empresas que
mantiverem o Livro Caixa. Ademais, a Instrução Normativa RFB no 1.420/2013 já
dispunha que, caso a opção da empresa optante pelo lucro presumido fosse pela
manutenção da contabilidade, era obrigatória que fosse transmitida ao SPED:
Art. 3o-A Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto
no 6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 2016: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1594,
de 01 de dezembro de 2015)
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
21
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se
utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no
8.981, de 1995. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1594, de 01
de dezembro de 2015)
[...]
O art. 2o do Decreto no 6.022/2007 dispõe justamente sobre o SPED:
Art. 1o Fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.
Art. 2o O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção,
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que
integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações. (Redação dada pelo Decreto no 7.979,
de 2013)
§ 1o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma
eletrônica, observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001.
§ 2o O disposto no caput não dispensa o empresário e as pessoas jurídicas,
inclusive imunes ou isentas, de manter sob sua guarda e responsabilidade
os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável.
(Redação dada pelo Decreto no 7.979, de 2013)
Dessa forma, mesmo sendo optante pelo Lucro Presumido, a TWMV, para se valer
da contabilidade como prova perante o Fisco, deveria tê-la enviado ao SPED. Não
se pode, pois, acatar as partes do Livro Razão e balancetes apresentados pelo
impugnante, o que acaba por deixar seus argumentos desprovidos de
comprovação.
Com relação ao ano-calendário 2018, para o qual a contabilidade foi enviada ao
SPED, para comprovar a natureza de lucros distribuídos dos rendimentos
declarados como isentos, o impugnante apresentou comprovantes de depósitos
feitos em contas de terceiros com origem em conta da TWMV na Caixa Econômica
Federal. O Contribuinte assume que esses depósitos foram efetuados a terceiros,
mas em seu benefício. Tais valores, contudo, não passaram pela conta BANCOS da
contabilidade da TWMV. Para o mês 12/2018, constam na conta do Razão
apresentada (Adiantamento a Sócios) os seguintes valores lançados como pagos
ao Contribuinte por intermédio de terceiros:

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
22
Nos autos, foi encontrado o balancete contendo somente a competência
12/2018. Na conta BANCOS, está registrado apenas o movimento de R$ 5,80 na
conta da Caixa Econômica Federal:

Dessa forma, ou se crê serem falsos os documentos apresentados ou a
contabilidade da empresa não espelha a sua real movimentação financeira, o que
é, inclusive, motivo para a desconsideração da contabilidade e arbitramento do
lucro, como determinado pela Lei no 8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou
submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de
1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
[...]
A contabilidade apresentada não se presta, portanto, como prova. Como ela é
imprescindível para a confirmação da narrativa do Contribuinte, restam não
comprovados os fatos alegados por ele.
Ad Argumentandum Tantum, mesmo se considerando os excertos de
contabilidade apresentados, não há prova que corrobore a argumentação do
impugnante, como se verá nos tópicos a seguir.
Quanto aos alegados empréstimos, a controvérsia foi corretamente tratada pela
decisão de piso, que utilizo como razão de decidir, com fundamento no art. 114, §12 do RICARF,
cujo excerto é transcrito a seguir, fl. 715 e seguintes:
Foram lançados como rendimentos tributáveis, ainda, recursos declarados como
recebidos pelo Contribuinte a título de empréstimos da TWMV e da OTE nos anos-
calendário 2016, 2017 e 2018:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
23

Para 2016 e 2017, não há qualquer rendimento declarado pelo Contribuinte e
para 2018 somente o valor declarado como rendimentos isentos recebidos a
título de lucro, analisados no tópico seguinte.
Intimado a comprovar a efetiva transferência de recursos referentes aos
empréstimos alegadamente efetuados pela TWMV para justificar os recursos
declarados como recebidos, o Contribuinte argumenta que foram feitos depósitos
em contas de terceiros, pessoas indicadas por ele. O Contribuinte foi confrontado
pela Autoridade Fiscal com o fato de que não houve movimentação financeira
pela TWMV nos anos de 2016 a 2018 e justificou os recebimentos dizendo que as
transferências bancárias foram feitas pelo IMES e não pela TWMV.
Foram apresentados comprovantes que confirmam a transferência de valores do
IMES para terceiros. Foi dito que esses valores correspondem a pagamentos de
aluguéis de imóvel locado pela TWMV para o IMES, que eram pagos aos citados
terceiros em benefício dos sócios da TWMV, não por dívidas da empresa para com
eles, mas em decorrência de empréstimos. Na conta do Razão apresentada
(Adiantamento), esses supostos empréstimos eram efetuados ano a ano, mês a
mês, de forma contínua.
Nesse ponto, é importante relembrar o contexto no qual essa forma não usual de
operações entre as empresas e seus sócios ocorreram. Segundo consta no
Relatório Fiscal:
WILLIAM ROGERS LIMA DE OLRTIRA, doravante chamado apenas de
WILLIAM ROGERS, é filho de GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA, doravante
chamado apenas de GERVÁSIO OLRTIRA, e sócio de muitas empresas, EX
SÓCIO do IMES. WILLIAM ROGERS permanece vinculado ao grupo
econômico IMES através da TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ n° 11.411.764/0001-96), da qual é SÓCIO, e da SOMESB
PATROMINIAL LTDA (CNPJ n° 03.422.610/0001-71), da qual é EX SÓCIO,
ambas empresas patrimoniais do grupo IMES, as quais detêm a propriedade
os imóveis alugados pelo IMES, onde funcionam muitos cursos de ensino
superior das Faculdades FTC.
WILLIAM ROGERS foi fiscalizado pela Receita Federal referente aos anos-
calendário 2000 a 2002, por movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados (Processo n° 105S0.0127S1/2004-97) e quanto ao
ano-calendário 2006, por variação patrimonial a descoberto (Processo n°
13502.000948/2010-36). Era devedor da União, no momento de início desta
ação fiscal, de RS 465.487,04. Da fiscalização por movimentação financeira
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
24
incompatível com a renda declarada resultou a REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS n° 10580.013066/2004-71.
...
WILLIAM ROGERS foi sócio da SOMESB de 30/08/1999 a 04/02/2014 e da
TWMV, ingressou em 23/12/2016. Conforme grafo acima, possui
atualmente participação societária em 12 empresas de negócios variados (4
EMPRESAS INAPTAS), não só da área educacional e patrimoniais, mas
também de restaurantes, empresas de consultoria, construtora, segurança
eletrônica, corretora de seguros e radio difusão.
Fundado no ano 2000 por GERVÁSIO OLI\"EIRA, pai de WILLIAM ROGERS, a
faculdade FTC (cuja mantenedora é o IMES), conta hoje com
aproximadamente 30 mil alunos e possui unidades espalhadas em Salvador
e cidades do interior baiano (Jequié, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da
Conquista e Petrolina) e em São Paulo/SP. A rede FTC inclui ainda o Colégio
DOM, o cursinho pré-vestibular DOM e o curso de Inglês THINK, de acordo
com sua página na internet (www.ftc.br)O IMES se encontra em
recuperação judicial, optou pelo domicílio tributário eletrônico (DTE) e se
encontrava inadimplente quanto ao pagamento de diversos débitos
declarados em DCTF -Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, PIS, COFINS e Contribuições
Sociais Retidas na Fonte - CSRF), quando do início de sua ação fiscal, no ano
2020.
Do ponto de vista PROCESSUAL o IMES possuí 17S PROCESSOS na esfera
federal, incluindo autos de infração (débitos previdenciários e tributários),
representações fiscais para fins penais, dezenas de inscrições em dívida
ativa, denúncias e outros processos mais, conforme GRAFO denominado
PANORAMA PROCESSUAL, acostados aos autos, levantado em 30/10/2020,
e resumido abaixo:
...
Não foi apresentado nenhum contrato de empréstimo entre a empresa e o
Contribuinte, com estipulação de valores, datas para pagamento, previsão de
juros ou qualquer prova de quitação. Vejamos o que diz o Código Civil aprovado
pela Lei 10.406/2002:
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao
mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
...
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
25
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do
vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação
econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se
refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para
o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra
coisa fungível.
Para comprovação de que os recursos recebidos provieram de empréstimos é
necessária, ainda, a prova da disponibilidade financeira da mutuante, motivo pelo
qual a Auditora pediu esclarecimentos. O que restou comprovado foi que os
recursos provieram diretamente de outra empresa, o IMES, que estava em dívida
com a União e em recuperação judicial. A explicação referente aos aluguéis
padece de imprecisões e insuficiência de provas. Para 2016, por exemplo,
conforme relata a Auditora Fiscal, na contabilidade do IMES foram registrados
como despesas aluguéis pagos à TWMV e à SOMESB (outra empresa do grupo
familiar) com os seguintes valores:

Na ação fiscal desenvolvida nas duas empresas, para comprovar o efetivo
pagamento dos aluguéis, foram apresentados, como aqui, comprovantes de
transferências do IMES para diversas pessoas, como, por exemplo, para uma
pessoa chamada TELMA SOUZA, empregada do IMES e comprovadamente não
detentora dos recursos transferidos a ela:
Ainda com relação a TELMA SOUZA, alegado alvo dos recebimentos de
valores transferidos pelo IMES, cabe aqui uma explanação de seu papel no
grupo econômico IMES. Trata-se de interposta pessoa para a movimentação
de altas somas de numerário, a fim de se evitar o trânsito de numerário nas
contas dos reais beneficiários.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
26
Vários comprovantes de transferências, apresentados pela SOMESB e
TWMV a fim de demonstrar os supostos pagamentos dos aluguéis,
acostados aos autos no Processo n° 15588-720.159/2020-10, exibem
vinculação com o nome TELMA SANTANA DE SOUZA (CPF n° 215.728.525-
34), doravante chamada TELMA SOUZA.SOUZA.
...
TELMA SOUZA é pessoa de baixa renda, residente no bairro humilde de
Massaranduba, na periferia de Salvador/BA (Rua Carlos Lopes n° 80), e foi
fiscalizada pela Receita Federal em 2020 em razão da movimentação
financeira incompatível com sua renda declarada. Ela é EMPREGADA do
IMES e usada por GERVÁSIO DE OLHEIRA e TATIANA OLRTIRA para
movimentar valores. O portal CNIS (Cadastro Nacional de Informações
Sociais) revela que TELMA SOUZA já foi empregada da SOMESB. Na ficha de
bens e direitos das Declarações de Imposto de Renda da citada, há
declaração apenas, em bens e direitos, de um veículo Fiat Siena, porém
estão registrados em seu nome (sistema RENAYAM) um Corolla XEI e um M.
BENZ CLS 350 CGI 2014/2014, este último avaliado atualmente em RS
150.741,00 (Tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

...
TELMA SOUZA é a funcionária do IMES e secretária de TATIANA OLIVEIRA,
como ela alegou ao fisco na resposta a indagações similares às formuladas
a WILLIAM ROGERS, pelo fisco. Trata-se de pessoa humilde, já objeto de
comentários anteriores.
Quer o contribuinte, através de depósitos não contabilizados, em contas de
pessoas físicas que nenhuma relação societária possuí com IMES ou TWMV,
como o abaixo, comprovem empréstimos obtidos por WILLIAM ROGERS!!!
...
Os comprovantes de depósitos apresentados por WILLIAM ROGERS são os
mesmos apresentados por TATIANA DE OLIVEIRA na sua resposta ao fisco
(e-dossiê n° 10271.066281/2020-89).
MARIA LUISA CASTELO BRANCO foi identificada pelo fiscalizado com sua
secretária; ISABELA ALMEIDA, sua filha.
Como se vê, há um costume no grupo familiar de transferência de recursos para
os sócios por meio de terceiros. A explicação dos aluguéis não se mostra plausível,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
27
já que não há a suficiente equivalência entre os valores dos aluguéis e os valores
dados aos sócios. As operações não estão postas de forma transparente na
contabilidade. Há um fluxo de dinheiro para os sócios constante e em valores, na
quase absoluta totalidade, desvinculados dos valores dos aluguéis que aparecem
no contrato. O Contribuinte alega que essa disparidade se deve à falta de
disponibilidade financeira do IMES para pagamento dos aluguéis e diz que à
medida que o dinheiro aparecia, os pagamentos eram feitos. Não comprova,
contudo, essa afirmação. Não há qualquer prova nos autos de que o IMES tinha
disponibilidade financeira somente nas datas em que distribuía vultosas quantias
ao Contribuinte e seus familiares por interpostas pessoas. Não há prova sequer do
quantum da dívida de aluguéis do IMES para com a TWMV, já que somente há o
contrato de aluguel e valores aleatórios sendo depositados em contas de
terceiros, sem demonstração categórica da efetiva dívida total.
A planilha apresentada compatível com a narrativa não é suficiente para a
comprovação.
Tampouco
a
contabilidade
desacompanhada
de
prova,
principalmente diante da situação inusitada de transferência de numerário a
terceiros e não à empresa locadora, sequer a seus sócios (o que já seria
incompatível com a operação). Sem esquecer que a contabilidade sequer está
revestida das formalidades legais.
Para se ter uma ideia da aleatoriedade dos valores que o Contribuinte quer sejam
reputados aos aluguéis de 2016, segue parte da planilha que ele apresentou:

Para o ano de 2017, inclusive, o Contribuinte quer justificar o valor de R$
156.084,65 com aluguéis vincendos. Essa afirmação não é compatível com o
discurso de que o IMES não obtinha facilmente recursos disponíveis. Não se pode
esquecer que o IMES era grande devedor da União e estava em recuperação
judicial, ou seja, tinha outras dívidas a pagar. A explicação do impugnante de que,
diante da ocorrência de disponibilidade financeira, o IMES quis se precaver contra
dificuldades futuras não se compatibiliza com a situação em que se encontrava.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
28
Há, ainda, incompatibilidade entre a parte da contabilidade de 2018 apresentada
e os extratos bancários aos quais a Auditora Fiscal teve acesso:
O contribuinte apresentou extratos do banco Mercantil do ano-calendário
2018 agência 0089 conta n° 01-013144-2, restando apenas o crédito de R$
58.213,99 no mês de setembro/2018, cuja origem é o INVESTPREV SEGUROS
E PREVIDÊNC1A (CNPJ n° 17.479.056/0001-73), instituição informada pela
e-financeira, onde o fiscalizado possui planos de previdência privada. Desta
feita, o crédito foi tido como de origem comprovada. Embora a fiscalização
inclua os anos-calendário 2016 a 2018, somente os extratos de 2018 foram
solicitados através do Termo de Intimação Fiscal n° 1 - e somente dados
deste ano objeto de análise para lançamento.
Quanto aos balancetes e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) da
TWMV apresentados à fiscalização, seguem os dados deles extraídos:

Para os empréstimos declarados como recebidos da OTE, o Contribuinte sequer
tem comprovantes de transferência, mas apenas apresentou parte do Livro Razão.
Como já visto, a DIRPF e a contabilidade devem estar alicerçadas em
comprovantes das operações registradas. Para esses pagamentos, os lançamentos
contábeis apresentados são a débito na conta Adiantamento a Sócios com
histórico “PG. C/ MÚTUO IMES”/ “PAGTO...MÚTUO IMES..”. Assim, teria havido
empréstimo(s) da OTE para o IMES não comprovado(s) e o pagamento teria sido
direcionado para adiantamento aos sócios da empresa. Não há contrato com os
elementos do mútuo, tampouco prova de transferência efetiva de recursos da
OTE para o IMES.
Além de não se poder acatar esses lançamentos sem documentos
comprobatórios, eles atentam contra o princípio da entidade, não havendo
sequer a apresentação de prova da escrituração contábil da passagem dos
recursos pela OTE.
A separação entre o patrimônio dos sócios e da empresa é alicerce no qual se
baseia todo o direito empresarial. O princípio da entidade fundamenta as normas
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que prevê ser a empresa um
ente separado dos sócios, com patrimônio próprio a ser diferenciado do
patrimônio de outras entidades ou dos sócios. A Resolução no 750/1993 do
Conselho Federal de Contabilidade, que consolidou os princípios da contabilidade,
em seu art. 4o, dispunha expressamente sobre esse princípio, ressaltando que a
contabilidade deve respeitar a autonomia patrimonial e diferenciação do
patrimônio da sociedade ou instituição do patrimônio de seus sócios ou
proprietários. Com o fim de adaptação às normas internacionais de contabilidade,
essa resolução foi revogada e a Resolução CFC no 1.328/2011 estabeleceu a
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
29
estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade, que passaram a seguir os
mesmos padrões de elaboração e estilo utilizados nas normas internacionais.
Apesar de não constar mais expressamente nas normas, o princípio da entidade
continua vigente e pode claramente ser extraído do contexto geral das Normas
Brasileiras de Contabilidade T (Técnica) G (Geral).
Ademais, repise-se, a contabilidade não está revestida das formalidades legais.
Deve, pois, ser mantido o lançamento.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
Dos rendimentos recebidos a título de distribuição de lucros em 2018
O recorrente afirma que a empresa TWMV teve faturamento vultuoso em 2018,
que declarou e recolheu seus impostos, distribuindo os lucros apurados. Apresenta DRE, fl. 675 e
trecho do Livro Razão, fls. 675-678. Afirma que recebeu R$ 459.033,05 por meio repasses diretos
da TWMV destinado a interpostas pessoas indicadas por ele. Vide excerto do recurso, fl. 771:
O valor de R$ 459.033,05 de lucros recebidos pelo Recorrente, a entrega foi
efetivada através de repasses direto da TWMV para pessoas indicadas por ele,
para quitação de gastos pessoais seus e de seus familiares, assim como dívidas e
investimentos.
O recorrente prossegue afirmando que R$ 260.966,95 tiveram origem em repasses
direto de parte dos aluguéis da TWMV, referente ao ano de 2018. O recorrente apresenta tabela
contendo as interpostas pessoas que receberam valores em seu nome, doc. fls. 773-774. Que
teriam sido contabilizados como adiantamentos/ distribuição de lucros.
O recorrente alega que a empresa TWMV teve faturamento vultuoso em 2018,
afirmando que foram distribuídos lucros diretamente para beneficiários indicados pelo recorrente.
Contudo, segundo Relatório Fiscal a empresa TWMV não teve movimentação financeira nos anos
de 2017 e 2018, vide excerto do relatório, fl. 280:
Embora a TWMV tenha sido apontada pelos beneficiários como a origem dos
dividendos (R$ 7.140.000,00) recebidos no ano-calendário 2018, esta empresa
não acusou NENHUMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, nem no ano-calendário
2018 nem no ano anterior. O quadro abaixo ilustra a informação recebida da e-
financeira recebida pela Receita Federal. As informações coletadas apontaram,
desta feita, para a possibilidade de recebimentos de dividendos fictos pelos acima
listados, com o objetivo de justificar créditos de outras naturezas, tributáveis.
Como se justifica que uma empresa (TWMV) sem faturamento, alvo do
recebimento de aluguéis do IMES, sem movimentação financeira no ano, possa
distribuir dividendos de R$ 7.140.000,00 aos seus sócios, num único ano?
DADOS DA E-FINANCEIRA DA TWMV – ANOS-CALENDÁRIO 2017 e 2018 AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
30

A questão foi corretamente tratada pela decisão de piso, que utilizo como razão de
decidir, com fundamento no art. 114, §12 do Ricarf, cujo excerto é transcrito a seguir, fl. 721 e
seguintes:
Foi declarado pelo Contribuinte o recebimento de lucros da empresa TWMV no
montante de R$ 720.000,00 no quadro destinado aos rendimentos isentos. O
Contribuinte alega que desse montante R$ 459.033,05 foi recebido sob a forma
de repasse direto da empresa para terceiros indicados por ele, inclusive para
MARIA LUISA CASTELO BRANCO, sua secretária pessoal. O montante de R$
260.966,95 corresponderia a recebimento de aluguéis de imóvel da TWMV locado
para o IMES, repassados também diretamente a terceiros em benefício do
impugnante. Ele alega que os valores repassados a terceiros foram contabilizados
pela TWMV como adiantamento/distribuição de lucros.
A falta de correspondência da movimentação financeira da TWMV com os
lançamentos na conta BANCOS já é suficiente para a desconsideração da natureza
dos recursos recebidos como distribuição de lucros. É interessante, a título de
argumentação adicional, se demonstrar que mesmo que se considerasse os
lançamentos apresentados, não poderiam prosperar os argumentos do
impugnante.
Repisando a inadequação da exótica forma de pagamento aos sócios alegada, há
de se observar que não é usual que se distribua lucros em contas bancárias de
terceiros ao invés de conta bancária de titularidade do próprio favorecido,
principalmente quando isso é feito integralmente, ou seja, nenhum valor foi
depositado em conta do próprio Contribuinte. Não é razoável que a secretária ou
qualquer outra pessoa receba altos valores pertencentes a ele, ao invés da forma
correta e transparente, que seria o depósito dos valores em seu próprio nome. A
Auditoria Fiscal chamou a atenção para o fato de que WILLIAM ROGERS havia sido
fiscalizado por causa de movimentação de valores vultosos em suas contas
bancárias incompatíveis com a renda declarada em período anterior:
Como WILLIAM ROGERS já havia sido fiscalizado pela Receita Federal e
autuado por incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação
financeira, tratou de começar a movimentar os recursos que deseja em
contas de terceiros. Informações obtidas junto ao banco Mercantil, após
regular intimação ao fiscalizado para apresentação de suas informações de
movimentação financeira, sem que ele respondesse ao fisco, revelaram que
WILLIAM ROGERS possui procuração de representação das contas bancárias
da SOMESB, IMES e de GERVÁSIO OLIVEIRA.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
31
A conta do Razão apresentada com Adiantamentos a Sócios – WILLIAM ROGERS
LIMA DE OLIVEIRA começa o ano de 2018 com o saldo de R$ 10.864.804,02 (fl.
676). Considerando-se essa conta, na forma como foi apresentada, no decorrer do
ano de 2018, foi recebido pelo Contribuinte a título de adiantamento mais R$
919.138,98. Em 30/12/2018, há o lançamento de R$ 720.000,00 a título de
distribuição de lucros.
O Contribuinte alega que R$ 459.033,05 foram repassados da TWMV para pessoas
indicadas por ele para quitação de gastos pessoais seus e de familiares. Foram
apresentados comprovantes de transferência de conta da empresa na Caixa
Econômica Federal para MARIA LUISA CASTELO BRANCO. Esses valores foram
repassados nos meses de julho, agosto, outubro, novembro e dezembro.
Argumenta, ainda, que R$ 260.966,95 teriam sido pagos da mesma forma que os
já analisados empréstimos, diretamente pelo IMES a terceiros indicados pelo
Contribuinte em face do recebimento de aluguéis de imóvel.
A Auditora Fiscal chamou atenção para o fato de que não foi registrado na conta
Bancos da contabilidade da TWMV movimentação financeira no período 2016 a
2018:
A prova do pagamento de rendimentos isentos poderia ter sido feita tanto
pela pessoa física que recebeu os rendimentos, quanto pela pessoa jurídica
que os distribuiu. Regularmente intimado a provar o efetivo recebimento do
rendimento isento declarado no ano-calendário 2018, de RS 720.000,00, o
fiscalizado exibiu balancete que não demonstrou a capacidade financeira da
empresa, nem a transferência de recursos em suas contas. Muito pelo
contrário, a conta BANCOS da empresa não registrou nenhuma
movimentação financeira entre 2016 e 2018.
Durante a ação fiscal, não foram apresentados os documentos de transferência de
valores de conta da Caixa Econômica Federal à Auditora Fiscal:
Diversos documentos poderiam ter sido apresentados como prova, como
cópias de transferências bancárias para a conta da fiscalizada, cópia de
cheques (frente e verso autenticado pelo banco), extratos de contas
bancárias da TWMV exibindo as transferências para WILLIAM ROGERS, e a
própria contabilidade da TWMV (Demonstração do Resultado do Exercício,
Conta contábil do patrimônio líquido), dentre outros meios de prova.
Em resposta dada por WILLIAM ROGERS ao fisco, ele afirma que o
pagamento de dividendos a ele se deu da MESMA FORMA QUE FORAM
PAGOS OS EMPRÉSTIMOS DECLARADOS NO ANO-CALENDÁRIO 2016 - ou
seja, através de depósitos em contas de pessoas físicas distintas de
WILLIAM ROGERS (secretária, filha etc.). Os comprovantes de tais depósitos,
apresentados em 01/10/2020, são atribuídos a depósitos de aluguéis
atrasados, já vencidos, que o IMES teria a pagar à TWMV, e o fez em
depósitos em contas de pessoas físicas distintas.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
32
Somente com a impugnação, apareceram os citados comprovantes da Caixa
Econômica Federal com depósitos em contas de terceiros, que o Contribuinte
assume serem em seu benefício, porém se trata de valores que não passaram pela
conta BANCOS da contabilidade da TWMV. Tem razão a Auditora ao afirmar isso.
Como já mencionado, os documentos apresentados indicam uma discrepância
entre os comprovantes de depósitos e o balancete apresentado, o que leva à
desconsideração da contabilidade como prova a favor do Contribuinte.
Ademais, deve ser observado o que dizem as alterações do contrato social de
24/11/2016 e 13/09/2018:
24/11/2016:
CLÁUSULA OITAVA - Todo o dia 31 de dezembro de cada ano será procedido
o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos
verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de
suas quotas de capital, podendo ser feito de forma desproporcional,
mediante decisão dos sócios.
Parágrafo 1o: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da
própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à
formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76,
ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.
Parágrafo 2o: A sociedade poderá, no curso do exercício, distribuir lucros,
por conta do mesmo período, mediante o levantamento de balanços
intermediários para esse fim.
Parágrafo 3o: A critério dos sócios, os lucros poderão ser apurados em
balancetes intermediários (mensais e/ou trimestrais), e os lucros apurados
nessas
demonstrações intermediárias poderão ser distribuídos mensalmente e/ou
trimestralmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros,
sendo compensados com que houver sido apurado por ocasião do
encerramento do exercício.
13/09/2018:
CLÁUSULA OITAVA- Todo o dia 31 de dezembro de cada ano será procedido
o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos
verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de
suas quotas de capital, podendo ser feito de forma desproporcional,
mediante decisão dos sócios.
Parágrafo 1°: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da
própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à
formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76,
ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.171 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720189/2021-15
33
Parágrafo 2o: A sociedade poderá, no curso do exercício, distribuir lucros,
por conta do mesmo período, mediante o levantamento de balanços
intermediários para esse fim.
Parágrafo 3°: A critério dos sócios, os lucros poderão ser apurados em
balancetes intermediários (mensais e/ou trimestrais), e os lucros apurados
nessas
demonstrações
intermediárias
poderão
ser
distribuídos
mensalmente e/ou trimestralmente aos sócios cotistas, a título de
Antecipação de Lucros, sendo compensados com que houver sido apurado
por ocasião do encerramento do exercício.
O Contribuinte foi beneficiário do montante de R$ 919.138,98 em 2018, que
deveriam ter sido declarados como rendimentos, a não ser que ele comprovasse
ser o montante adiantamento de lucros. Ocorre que sem contabilidade que
obedeça a legislação, não restou comprovado nem a existência de lucros
acumulados de períodos anteriores, nem os balancetes e lucro de 2018.
Logo, não pode ser acatada a argumentação do impugnante.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 883
DF CARF MF
Original